Tribunal: TCU
Processo: 023.706/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3202/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pedido de reexame, interposto por Câmara dos Deputados, contra o Acórdão 11474/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Joana Fonseca Diniz; Considerando que o ato de concessão em exame foi disponibilizado ao TCU, pelo sistema Sisac, em 13/1/2016 (peça 13, p. 20), e que a apreciação pela ilegalidade ocorreu em sessão de 24/8/2021 (peça 8), passados mais de cinco anos, portanto, impondo assim o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS e, consequentemente, o registro tácito da presente aposentadoria; Considerando a sistemática aprovada por esta Corte mediante o Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: a) conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; b) tornar insubsistente o acórdão recorrido; c) considerar tacitamente registrado, em 13/1/2021, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Joana Fonseca Diniz; d) remeter os autos à AudPessoal para que seja iniciada, em autos apartados, a revisão de ofício do registro tácito ora consignado, levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; e) dar ciência desta deliberação à Câmara dos Deputados. 1. Processo TC- Processo 023.706/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Câmara dos Deputados (00.530.352/0001-59). 1.2. Interessados: Joana Fonseca Diniz (XXX.347.021-XX); Secretaria de Controle Interno/câmara dos Deputados. 1.3. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.